Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-16.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-16.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO BISPO SANTIAGO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SINAL. EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez caracterizada a relação de consumo entre usuário final e concessionária de serviços de telecomunicações, se reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Contudo, é admitida a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 393 do Código Civil, por rompimento do nexo causal.

No presente caso, tendo em vista que a concessionária comprovou, por meio de laudos técnicos idôneos, que a interrupção do serviço decorreu de chuvas intensas e ventos atípicos que causaram danos estruturais em estação rádio base, evento imprevisível, inevitável e alheio à sua esfera de controle, deve ser afastada a caracterização de falha na prestação do serviço, uma vez evidenciado que a suspensão do sinal não decorreu de deficiência operacional da fornecedora, mas de evento da natureza classificado como fortuito externo.

A interrupção temporária de serviço essencial, quando justificada por excludente de responsabilidade devidamente comprovada, não gera automaticamente lesão aos direitos da personalidade.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido, ante a ausência de prova concreta capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001117-16.2019.8.05.0063
,
em que figuram, como
Apelante - JULIO BISPO SANTIAGO
e, como
Apelada -

CLARO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5